Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO TESTEMUNHA POLICIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANTIDAS. PREMEDITAÇÃO E OUSADIA. RISCO A TERCEIROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANTIDAS. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. AUMENTOS SUCESSIVOS. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REAJUSTAR AS REPRIMENDAS.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento fotográfico e declarações testemunhais.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que comprovada a unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada a premeditação e ousadia da conduta, planejada em outra Unidade da Federação e levada a efeito em plena luz do dia, em um semáforo de uma via pública da cidade.
4. Demonstrado nos autos que o prejuízo material causado pela prática do delito foi de grande monta, extrapolando a normalidade típica, correta a análise negativa das consequências do crime.
5. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 5.1. Optando o julgador por aplicar cumulativamente as majorantes da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos dos autos, de forma evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção penal mais rigorosa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reajustar as reprimendas.